Tribunal: TJSP
Processo: 1503068-07.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos corroborados pela confissão do réu – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Intuito mercantil bem

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Depoimentos das testemunhas coerentes e sem desmentidos corroborados pela confissão do réu – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas – Impossibilidade – Intuito mercantil bem evidenciado – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Segunda fase – Multirreincidência parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea – Terceira fase – Causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/06, bem delineada – Inaplicável o redutor do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 – Regime fechado acertadamente fixado – Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o sursis penal – Recurso Improvido.